Tribunal: TJBA
Processo: 8143202-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143202-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE CLOVIS GUSMAO MELO registrado(a) civilmente como CLOVIS GUSMAO MELO e outros

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES

APELADO: PEDRO BARBOZA DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
PATRICIA DIAS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. MULTA CONTRATUAL EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios, ao fundamento de que os valores contratados já haviam sido integralmente quitados pelo réu, mediante prova documental de transferências e levantamentos realizados em favor dos patronos.

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva quitação dos honorários contratuais pactuados entre as partes; e (ii) se é devida a multa contratual prevista em caso de revogação do mandato, nos moldes pretendidos pelos apelantes.

3 - Restou comprovado nos autos o pagamento dos honorários advocatícios, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de saldo remanescente. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a cumulação de honorários contratuais com multa em contratos de êxito, sob pena de enriquecimento sem causa, razão pela qual se impõe a manutenção integral da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

Titularidade em Provimento

Relator